Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FURTO DE VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO DE FACULDADE. RESPONABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DEVER DE REPARAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 16.540,00. Em seu recurso, a recorrente argui sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela guarda e vigilância do estacionamento era exclusiva da empresa contratada, conforme contrato firmado entre eles. No mérito, alega que o autor contribuiu para o evento danoso ao deixar sua motocicleta estacionada no local sem adotar medidas adicionais de segurança. Sustenta que o valor do dano material deve ser calculado com base no valor real de mercado do bem na data do evento danoso e não em valores hipotéticos ou irreais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se se o recorrente pode ser responsabilizado pelo furto do veículo do recorrido. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade do recorrente por furto de veículo dentro do estacionamento vinculado à empresa, bem como o valor do bem.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. A responsabilidade ou não da recorrente pelo furto do veículo do recorrido é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, na relação de consumo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o).
7. No caso dos autos, o autor relata, em síntese, que estacionou seu veículo em estacionamento interno da faculdade, a fim de frequentar estágio e as aulas, contudo, ao sair da faculdade, não encontrou sua motocicleta no local que deixara estacionada.
8. Dispõe a Súmula n. 130 do STJ que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Desse modo, o estabelecimento comercial que fornece aos seus clientes serviço de estacionamento, tanto pago quanto público, atrai para si a responsabilidade pelos danos ocorridos em sua dependência, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do autor.
9. Com efeito, ao disponibilizar estacionamento, ainda que de forma gratuita, a empresa recorrente assume o dever de guarda e vigilância dos bens, a fim de evitar eventuais danos ou furtos aos veículos dos consumidores.
10. Demonstrada a falha na prestação dos serviços, deve haver a recomposição do patrimônio do consumidor. No caso, a responsabilidade é objetiva e solidária entre a faculdade e o estacionamento, porquanto o contrato entre as partes rés excluindo a responsabilidade da faculdade não atinge o consumidor, que é personagem externo ao ajuste negocial mantido entre as empresas, sendo ambas as partes rés responsáveis pelo furto da motocicleta do autor.
11. Quanto ao dano material, verifica-se que o autor comprovou o valor da motocicleta no mês em que ocorreu o furto do bem (ID 67341254). Cabe ressaltar que a motocicleta do autor possuía um ano de uso, o que não leva a crer que haviam desgastes naturais no veículo que decresceriam o valor do bem abaixo da Tabela FIPE. Além disso, era ônus do recorrente juntar aos autos prova de que o valor do bem não é o descrito pelo autor, o que não fez (art. 373, II, do CPC), devendo ser mantido o valor estabelecido em sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.